Tribunal: TJSP
Processo: 1502247-52.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de réu condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por ter

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Recurso defensivo. Desprovimento.

I – CASO EM EXAME
1 – Trata-se de réu condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inc. II, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, por ter tentado subtrair, mediante escalada, cinco cadeiras de plástico do interior da residência da vítima.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – A apelação defensiva discute:
I) a absolvição pela atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância;
II) o afastamento da qualificadora da escalada pela ausência de laudo pericial;
III) a redução da pena-base ao mínimo legal;
IV) a compensação integral entre confissão espontânea e reincidência;
V) a redução máxima pela tentativa;
VI) a fixação do regime aberto; e
VII) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3 – Inviável a aplicação do princípio da insignificância, ausentes os requisitos de mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, notadamente diante da reincidência do acusado e da relevância jurídica da conduta.

4 – Mantida a qualificadora da escalada, comprovada pelas declarações da vítima e pela confissão do réu, que ingressou no imóvel mediante transposição de obstáculo físico, sendo prescindível a prova pericial quando demonstrada por outros meios idôneos.

5 – A majoração da pena-base mostrou-se fundamentada na maior culpabilidade, pois o delito foi praticado no interior de residência, asilo inviolável, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal.

6 – Correta a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea (parcial) e a agravante da reincidência, conforme orientação do STJ.

7 – Adequada a fração de redução pela tentativa em 1/2, pois o iter criminis foi significativamente percorrido, sendo a consumação frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

8 – Mantido o regime inicial semiaberto, diante da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

9 – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por vedação do art. 44, inc. II, do Código Penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
10 – Recurso desprovido.